Tribunal: TJDFT
Processo: 0772977-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. INCREMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. LONGO DECURSO DO TEMPO. VEROSSÍMIL. AUMENTO REALIZADO NA SENTENÇA. SATISFATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o aumento realizado em sentença atende às despesas da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
4. Diante da comprovação da majoração das despesas da alimentanda em razão do aumento da idade e do decurso do tempo desde a fixação original dos alimentos, resta possível a majoração da obrigação alimentar.
5. O valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às necessidades da alimentanda e levou em consideração a contribuição da genitora, bem como a capacidade contributiva do genitor.
6. O pagamento da escola da criança pelo pai por liberalidade não obriga ao cálculo da pensão considerando o valor integral da mensalidade, tendo em vista que não era obrigatório. Ademais, foram consideradas no cálculo todas as despesas da apelante, incluindo as educacionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Modificada a condição do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, é devida a revisão da pensão, observado o limite das despesas demonstradas nos autos e a contribuição do outro genitor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1742237 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível.